Tribunal: TJES
Processo: 0000009-21.2018.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-21.2018.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADEMILTO QUINTAS DE PAULA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000009-21.2018.8.08.0005

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
ADEMILTO QUINTAS DE PAULA

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL
: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. AUTOR NÃO É TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. SENTENÇA ANULADA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. Os documentos dos autos evidenciam que a unidade consumidora está em nome de pessoa que não integra a presente relação jurídica, de forma que o apelante não é o titular do contrato discutido entre as partes.

2. O artigo 18 do Código de Processo Civil disciplina que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, sendo, portanto, ilegítimo o apelado, ora autor, para discutir questões relativas ao contrato relativo à unidade em questão.

3 É cediço que os débitos atinentes aos serviços de energia elétrica são de natureza pessoal e, assim, apenas o titular do contrato que, em tese, obteve a prestação do serviço, é que deve se insurgir contra eventual descumprimento por parte da concessionária apelante, não comportando no caso a hipótese de substituição processual (CPC, art. 18, § único) (STJ; AgInt-REsp 1.737.379).

4. A legitimidade para discutir eventuais obrigações decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica é de quem celebrou a avença.

5. Sentença anulada de ofício. Ilegitimidade ativa reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, por maioria, anular a sentença e reconhecer a ilegitimidade ativa do apelado, nos termos do voto da Relatora Designada.

Vitória-ES., 02 de maio de 2024.

Relatora Designada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, anular a sentença, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 15.04.2024 a 19.04.2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000009-21.2018.8.08.0005

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
ADEMILTO QUINTAS DE PAULA

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL
: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO

Eminentes Pares, analisando detidamente a questão, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto.

Extrai-se dos autos que o apelado, ora autor, ingressou com a demanda por suposta irregularidade na apuração do medidor de energia elétrica, pelo que requer o reconhecimento de ilegalidade do montante pago, a restituição em dobro e indenização por danos morais.

Em contestação (fls. 48/64), o apelante, ora réu, suscitou preliminar de ilegitimidade ativa em virtude de o apelado não ser titular da unidade consumidora em discussão, o que não foi enfrentado pelo juízo
a quo
no curso do processo, tampouco na sentença de fls. 113/114.

Nesses termos, o comando objurgado afronta o princípio da congruência (art. 141 e art. 492, ambos do CPC) por ser
infra petita
, sendo imperioso o reconhecimento de sua nulidade.

Em atenção ao inciso III do parágrafo 3º do artigo 1013 do Código de Processo Civil e por se tratar de questão de ordem pública a ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, necessário passar ao exame imediato do ponto faltante e, desde logo, entendo que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do apelado, ora autor.

Esclareço que não há ofensa ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10) no caso concreto, pois o autor foi intimado para apresentar réplica na origem (fl. 72), oportunidade em que poderia refutar o argumento da peça de defesa, porém, não se manifestou.

Os documentos dos autos (fls. 17/20) evidenciam que a unidade consumidora está em nome de
Alcione Pessanha de Souza
- pessoa que não integra a presente relação jurídica -, de forma que o apelante não é o titular do contrato discutido entre as partes.

O artigo 18 do Código de Processo Civil disciplina que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, sendo, portanto, ilegítimo o apelado, ora autor, para discutir questões relativas ao contrato relativo à unidade em questão.

Nesse contexto, é cediço que os débitos atinentes aos serviços de energia elétrica são de natureza pessoal e, assim, apenas o titular do contrato que, em tese, obteve a prestação do serviço, é que deve se insurgir contra eventual descumprimento por parte da concessionária apelante, não comportando no caso a hipótese de substituição processual (CPC, art. 18, § único) (STJ; AgInt-REsp 1.737.379).

Dessa forma, a legitimidade para discutir eventuais obrigações decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica é de quem celebrou a avença que, no caso, seria
Alcione Pessanha de Souza
.

Portanto, o autor, ora apelado, não ostenta legitimidade para figurar no polo ativo de demanda. Sobre a hipótese:

CÍVEL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – LAVRATURA DE TOI E COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO – AÇÃO INTENTADA POR AUTOR QUE NÃO É TITULAR DO MEDIDOR – HERDEIRO DO TITULAR – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO DO ESPÓLIO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO APÓS O SANEAMENTO DO FEITO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR A LIDE NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CPC
. [...] 3. A relação entre consumidor e prestadora de serviços de energia elétrica é de caráter contratual, de modo que a legitimidade sobre as obrigações decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica é daquele que firmou contrato perante a concessionária, neste caso, LUIZ ZINE DE FARIA, em nome de quem a prestação e a fruição do serviço ocorrem, independentemente de ser esse sujeito mero locatário ou efetivo proprietário do imóvel. 4. Não obstante na petição ID 5133703, a Sra. Venina Fosse Faria informe o óbito do Sr. LUIZ ZINE DE FARIA, ocorrido em 18/01/2021, conforme Certidão de Óbito, a presente demanda fora proposta em 08/02/2021, de modo que, a legitimidade seria para sua propositura seria do ESPÓLIO DE LUIZ ZINE DE FARIA, o qual passou a existir no momento em ocorreu o falecimento com a existência de bens a inventariar, independente da abertura do inventário. O autor na condição de herdeiro do titular da conta de energia elétrica, não possui amparo jurídico para pleitear em nome próprio, direito pertencente ao espólio. 5. Não há como acolher o pedido de substituição do polo ativo efetivado no ID 5133703, pois, conforme determina o art. 264, parágrafo único, do CPC, após a citação, somente poderá haver alteração do pedido ou da causa de pedir mediante o consentimento do réu, não se permitindo qualquer modificação após o saneamento do processo, fase em que se encontra o feito em análise. 6. Reconhecida a ilegitimidade ativa de ofício.
Sentença reformada para extinguir o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Recurso de apelação prejudicado.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0001424-16.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data 11/10/2023)

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por imperioso o reconhecimento de nulidade da sentença por ser
infra petita
e, diante da matéria de ordem pública posta à apreciação e do efeito translativo do recurso, reconheço a ilegitimidade ativa do apelado, ora autor, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem julgamento de mérito.

Via de consequência, caso prevaleça o presente voto, deverá ser invertida a sucumbência arbitrada em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Com a devida vênia do douto relator, acompanho o voto divergente expendido pela douta desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

Sessão Virtual de 06/5/2024 a 10/5/2024.

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pela Des.ª Marianne Júdice de Mattos

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000009-21.2018.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: ADEMILTO QUINTAS DE PAULA

Advogado do(a) APELADO: BIANCA MORAES CHIERICI COTTINI - ES25102-A

VOTO

Na origem, o requerente, ora apelado, narrou que passou a receber faturas de energia elétrica muito acima do seu consumo. Foram feitas seis solicitações de atendimento, porém as cobranças indevidas continuaram.

Pois bem.

Por se tratar de relação de consumo, correta a inversão do ônus probatório, cabendo a concessionária de serviço público trazer elementos de prova para afastar a alegação autoral, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Nesse contexto, em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar o entendimento do magistrado sentenciante. Por oportuno, cito os seguintes fundamentos adotados pelo Juízo de origem, os quais adoto como razões de decidir, à luz da técnica da motivação
per relationem
:

“[...] apesar de o critério encontrar fundamento em resolução da ANEEL, entendo que não é aplicável ao caso em tela, posto que viola o Código de Defesa do Consumidor ao exigir do autor obrigação manifestamente desproporcional.

A priori, cabe destacar que a concessionária do serviço público deve demonstrar não só que cumpriu os procedimentos legais, mas que houve, efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do consumo, pois, quanto a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor.

Além disso, o art. 129, da Resolução nº 414 da ANEEL não foi cumprido pela requerida, principalmente no que se refere à perícia no relógio medidor. [...].”.

As provas documentais produzidas demonstram o desacerto dos valores de algumas faturas, sobretudo considerando o histórico dos valores pagos mensalmente pelo apelado.

Diante de tais considerações, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados em patamar máximo.

É como voto.